Tribunal: TJDFT
Processo: 0746852-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. CERTIDÃO ATIVA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Certidão de Dívida Ativa Positiva com Efeito de Negativa certifica que o crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, de forma que não pode o contribuinte ser impedido de exercer os direitos que lhe assegura o formal de partilha.
2. Conforme estabelece o artigo 205 do CTN, o efeito atribuído à certidão negativa consiste na prova da quitação dos tributos exigíveis. Assim, a certidão positiva de débitos com efeito de negativa trazida aos autos autoriza a expedição do formal de partilha, em razão da suspensão da exigibilidade do tributo e dos efeitos da certidão.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para determinar a expedição do formal de partilha.